Tribunal: TJES
Processo: 5001489-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001489-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGENIR ROQUE RODRIGUES e outros
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001489-56.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADOS
: ROGENIR ROQUE RODRIGUES e MARLY GAVE RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto por ROGENIR ROQUE RODRIGUES e MARLY GAVE RODRIGUES,
para declarar a nulidade da decisão vergastada e
, em aplicação à teoria da causa madura, def
eriu
a tutela provisória de urgência antecipada vindicada na origem
para determinar a abstenção, pelo e
mbargante
, da continuidade das cobranças abusivas, sobretudo por e-mails, ligações e mensagens de aplicativos, bem como de efetuar negativações, protestos e repercussões civis em face dos
embargados
tendo como origem a dívida objeto da presente demanda, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, sustentou a omissão do julgado e
m fixar
prazo para cumprimento da obrigação
de fazer; contradição alicerçada na incompatibilidade entre a multa fixada e a obrigação determinada,
eis que “
deveria ser computada POR COBRANÇA REALIZADA e não de forma diária
”;
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
além de
vedação ao enriquecimento ilícito.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Petição dos embargados no Id. 185012 pugnando pela majoração das
astreintes
, vide a persistência das cobranças realizadas pelo embargante.

Intimado para manifestar-se, o embargante quedou-se silente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001489-56.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADOS
: ROGENIR ROQUE RODRIGUES e MARLY GAVE RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto por ROGENIR ROQUE RODRIGUES e MARLY GAVE RODRIGUES,
para declarar a nulidade da decisão vergastada e
, em aplicação à teoria da causa madura, def
eriu
a tutela provisória de urgência antecipada vindicada na origem
para determinar a abstenção, pelo e
mbargante
, da continuidade das cobranças abusivas, sobretudo por e-mails, ligações e mensagens de aplicativos, bem como de efetuar negativações, protestos e repercussões civis em face dos
embargados
tendo como origem a dívida objeto da presente demanda, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, sustentou a omissão do julgado e
m fixar
prazo para cumprimento da obrigação
de fazer; contradição alicerçada na incompatibilidade entre a multa fixada e a obrigação determinada,
eis que “
deveria ser computada POR COBRANÇA REALIZADA e não de forma diária
”;
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
além de
vedação ao enriquecimento ilícito.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Petição dos embargados no Id. 185012 pugnando pela majoração das
astreintes
, vide a persistência das cobranças realizadas pelo embargante.

Intimado para manifestar-se, o embargante quedou-se silente.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento colegiado, depreendeu-se que, por tratar-se de cobrança extrajudicial de dívida já prescrita pela instituição bancária, revelou-se impositivo o deferimento da tutela provisória para determinar a abstenção, pelo embargante, da continuidade das cobranças abusivas, bem como de efetuar negativações, protestos e repercussões civis em face dos embargados tendo como origem a dívida objeto da presente demanda, oportunidade em que, diante da possibilidade de cumprimento imediato, fixou-se, em caso de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual passou a ser exigível após o prazo de 05 (cinco) dias úteis, na forma do artigo 218, §3º, c/c 219 e 231, inciso VII, do CPC/15.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
,
o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

“
Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar os embargados em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.

7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o embargante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito dos embargados.

N
o caso,
verifiquei que as
astreintes
foram fixadas
no acórdão
proferid
o
na data de
08.1
0
.2021
, por meio da qual o e
mbargante
foi compelido a suspender, imediatamente,
as
cobranças abusivas tendo como origem a dívida objeto da presente demanda, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Por inexistir notícia, até o presente momento, da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento
imediato
da determinação judicial pela parte, não vejo razões para
conceder-lhe maior prazo, quiçá
reduzir o
quantum
diário arbitrado, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do
embargante
, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer,
impõe-se a manutenção das
astreintes
n
o valor consignado
na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa
dos embargados
.

Por outro lado,
no que tange à periodicidade das
astreintes
,
em razão descumprimento c
aracterizar
-se por evento de cobrança
, não há razão para a multa cominada incidir diariamente.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr, segundo o qual “
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser.”
E mais,
“[...] a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer.
Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
“. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL.
MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Portanto, a meu ver, no presente caso, a multa arbitrada deve
rá

incidir por evento
, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda. A cada desconto indevido, uma multa.

Logo, a
multa na forma diária não se mostra adequada a evitar violações de natureza instantânea, como ocorre
in casu
, até mesmo porque incidência de referida multa em um dia posterior ao do ato de
cobrança indevidamente
realizado, por exemplo, não tem o
condão
de inibir a sua prática por parte do
embargante
.

Entendo que desta forma a finalidade da aludida sanção rest
ará
atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto,
até mesmo porque, conforme registros insertos no Id. 1857019,
as cobranças persistiram em ao menos três oportunidades, 04.11.2021, 10.11.2021 e 17.11.2021, muito embora
a obrigação conste em acórdão lavrado em
08.10.2021.

Por tais razões,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
s aclaratórios
apenas para determinar que a incidência das
astreintes
ocorra a cada evento de
cobrança indevida
tendo como origem a dívida objeto da presente demanda,
mantendo, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Astreintes. Proporcionalidade e razoabilidade. Periodicidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Estabelece o artigo 536, caput e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer, em valor suficiente para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

2
.
Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, as
astreintes
deverão ser mantidas no valor consignado na decisão recorrida, sob pena de ineficácia do comando judicial, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da agravada.

3.
No que tange à periodicidade das
astreintes
, em razão descumprimento caracterizar-se por cobrança, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, devendo, no presente caso, incidir por evento, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.